Tribunal: TJSP
Processo: 0011135-58.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prescrição da pretensão executória – Termo inicial corresponde ao trânsito em julgado para ambas as partes – Sentenciada condenada à pena corporal de 02 anos de detenção – Lapso prescricional que se opera em 04 anos, a teor do que dispõe o art. 109, inciso V, do CP – Prazo não decorrido - Recurso desprovido.